Tribunal: TJDFT
Processo: 0723556-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723556-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANTENOR CARDOSO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília em sede de liquidação provisória individual de sentença coletiva (título oriundo da Ação Civil Pública 94.008514-1, processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal) proposta pelo agravado (autos n. 0702671-14.2022.8.07.0001), pela qual rejeitada impugnação à liquidação de sentença, decisão nos seguintes termos: “Vistos, etc. Trata-se de liquidação provisória de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0008465- 28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1) que tramitou junto à 3a Vara Federal da Justiça Federal do Distrito Federal, desencadeada por ANTENOR CARDOSO DA SILVA, em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, partes devidamente qualificadas nos autos do processo em epígrafe. A parte ré apresentou contestação de ID no 116644760. Preliminarmente, alega: a) a não incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso; b) chamamento ao processo da UNIÃO e BACEN, e da alegação de competência da Justiça Federal; c) a inépcia da petição inicial (ausência de documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação); d) a falta de interesse de agir; e) o não cabimento da liquidação de sentença por arbitramento. No mérito assevera que: f) o autor embasa seu pedido de cumprimento de sentença nas Cédula(s) Rural(is) no 88/45030-9, Agência Malhada/BA. Porém não foi localizado SLIP XER, extrato ou qualquer outro registro da referida cédula para o CPF do autor, razão pela qual o feito deve ser extinto; g) a incidência das causas de redução do diferencial do Plano Collor, como indenização, parcial ou total, por programas como PROAGRO, espécie de seguro dos financiamentos rurais, garantindo o pagamento parcial ou total desses financiamentos pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças; e abatimento da Lei no 8.088/90, que deve ser constatado nos documentos trazidos pela parte autora; h) a incidência dos juros mora a partir da citação na ação individual ou, alternativamente, a partir da data de citação na ação coletiva; i) a fixação de honorários advocatícios, em razão das execuções individuais, deve ser baseada na norma do § 8o do Art. 85 do CPC, mediante apreciação equitativa pelo juiz, levando em conta o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo dedicado pelo profissional única e exclusivamente na fase executiva; j) o prazo decadencial para guarda de documentos e prazo prescricional para ação de cobrança foram atingidos; A parte autora apresentou réplica de ID no 119543702, rechaçando as argumentações da parte ré. Intimadas a especificarem as provas que desejavam produzir, as partes não as especificaram. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Da incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Inteligência do art. 2o da Lei no 8.078/90. A rigor, a atividade típica do produtor rural não se enquadra no conceito de consumidor, mormente, quando envolve a aquisição de insumos para a agricultura. Contudo, conforme se infere do caput art. 52 do CDC, o fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento é considerado uma relação de consumo, visto que, nos contratos firmados entre instituição financeira e o produtor rural, guardadas as devidas proporções, é o produtor rural a parte hipossuficiente da relação, não apenas financeiramente, nas também no aspecto técnico. O Superior Tribunal de Justiça através da Súmula no 297 se posicionou no sentido de aplicação das normas consumeristas às instituições financeiras: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras.” Neste sentido vem decidindo o Colendo STJ: ( ) Dessa forma, a relação deve ser tratada como de consumo e deve ser regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor. Da inversão do ônus da prova. Sabe-se que o art. 6o, inciso VIII, do diploma consumerista, prevê, em favor do consumidor, a inversão do ônus da prova via judicial, em duas hipóteses, alternativamente: quando verossímil a alegação do consumidor, segundo as regras ordinárias da experiência; ou quando o consumidor for hipossuficiente. Na primeira hipótese, caso seja constatada a verossimilhança das alegações do consumidor, no caso concreto, deve-se presumi-las como verdadeiras, para, redistribuindo o ônus da prova, impor ao fornecedor o encargo da prova contrária. Na segunda hipótese, observada a hipossuficiência probatória (ausência de condições materiais, técnicas, sociais ou financeiras de produzir a prova, considerando-se, dificuldades de acesso a informações, dados ou documentação, grau de escolaridade, posição social, poder aquisitivo etc.), supõem-se verdadeiras as afirmações do consumidor, impondo ao fornecedor o encargo da prova contrária. Constata-se a presença dos requisitos subjetivo (verossimilhança das alegações segundo as regras de experiência) e objetivo (hipossuficiência do consumidor), razão pela qual, concedo a inversão do ônus da prova, em favor da autora. Das alegações de chamamento ao processo da UNIÃO e BACEN de competência da Justiça Federal Dispõe o art. 275 do CC que “o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”. Logo, no caso de obrigações solidárias, é uma prerrogativa do credor propor a execução contra um ou alguns dos devedores, de forma que não prevalece, nessa hipótese, o litisconsórcio necessário. No caso em apreço, o requerente optou por ajuizar a liquidação provisória de sentença apenas em face do Banco do Brasil, inexistindo qualquer fundamento de fato ou de direito que ampare a pretensão do requerido de inclusão dos demais réus da lide originária com a finalidade de modificar a competência para a Justiça Federal. Da mesma forma, não há necessidade de remessa do processo à Justiça Federal para a análise do interesse dos entes públicos, uma vez que é faculdade do credor o ajuizamento da ação em face de apenas um dos devedores solidários. Portanto, o pedido de formação de litisconsórcio passivo deve ser rejeitado. Da alegação de incompetência territorial Nos termos do art. 46 do CPC “a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu”. Por sua vez, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a tese em sede de Recurso Especial sob a sistemática de recursos repetitivos, no REsp 1243887/PR, no sentido de que é permitido o ajuizamento de liquidações e cumprimentos individuais nos foros de domicílio dos mutuários, nada impedindo, também, a utilização da regra geral de foro do domicílio do réu, art. 46 do CPC. Nesse sentido: (...) 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC). 1.2. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pela Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos chamados expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, dispôs que seus efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira do Estado do Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance em sede de liquidação/execução individual, sob pena de vulneração da coisa julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação contida no art. 2o-A, caput, da Lei n. 9.494/97. 2. Ressalva de fundamentação do Ministro Teori Albino Zavascki. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011). Em virtude de o Banco do Brasil possuir sede nesta Capital e o autor ter optado por ajuizar a ação, fundada em direito pessoal, no foro de domicílio do réu, incabível a alegação de incompetência territorial deste Juízo. Do interesse de agir. O interesse de agir se evidencia quando presente o trinômio necessidade-utilidade-adequação, ou seja, quando há necessidade da intervenção do Poder Judiciário para dirimir o conflito estabelecido, quando o processo se afigura útil para tal fim, bem como quando o instrumento é o adequado para propiciar o resultado almejado. Portanto, em princípio, verifica-se que é necessária a intervenção deste Juízo, para dirimir o conflito estabelecido entre as partes, bem como que esta demanda se afigura útil à pretensão almejada pela pelo requerente, sendo adequada para propiciar a finalidade desejada. Ademais, segundo a Teoria da Asserção, adotada pelo legislador pátrio, as condições da ação devem ser aferidas à luz das afirmativas do autor na petição inicial, ou seja, a relação jurídica é apreciada in status assertionis, competindo, no mérito, averiguar a correspondência entre o alegado e a realidade concreta, razão pela qual indefiro a preliminar arguida. Da inépcia da petição inicial. A inépcia é um defeito do conteúdo lógico da inicial. O pedido não se revela claro ou mesmo não existe, de modo que é impossível se desenvolver atividade jurisdicional sobre algo indefinido ou inexistente. Como o objeto do processo é o pedido do autor, é evidente que deve ser certo de definido, a fim de que a decisão corresponda a um verdadeiro bem jurídico, solucionando o conflito definido. O defeito expressional ou lógico impede a compreensão e o efeito natural que a inicial deveria produzir, qual seja, dar início à atividade processual. O mesmo ocorre se o pedido é juridicamente impossível. Se desde logo está claro que o pedido não poderá ser atendido porque a ordem jurídica não o prevê como possível ou mesmo o proíbe expressamente, é inútil que sobre ele se desenvolva atividade processual e jurisdicional, devendo ser indeferida imediatamente a inicial. No caso em tela, a petição inicial é apta a produzir efeitos jurídicos, uma vez que não possui vícios que a tornem confusa, contraditória, absurda ou incoerente, ou, ainda, nem lhe faltam os requisitos exigidos pela lei. Pelo contrário, a exordial cumpre adequadamente os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, trazendo fatos e fundamentos aptos à compreensão da causa e formulando, ao final, pedidos adequados ao rito comum. Além disso, não ocorreu nenhuma das hipóteses previstas no parágrafo único do art. 330 do CPC, a fim de caracterizar a inépcia. Portanto, rejeito a preliminar suscitada. Do procedimento da liquidação provisória de sentença. A parte ré alega que a presente liquidação deve aplicado o procedimento comum e não por arbitramento, tendo em vista a apuração do valor devido não pode ser aferida apenas por perícia, uma vez que a parte autora não juntou aos autos os documentos essenciais à propositura da demanda, bem como não foi localizado a cédula de crédito rural informada na exordial Contudo, cabe ressaltar que esta liquidação de sentença já tramita pelo procedimento comum. Inclusive, foi dada às partes a oportunidade de produção de outras provas. Do termo inicial dos juros moratórios. Nada a prover, tendo em vista que na liquidação não há espaço para se discutir acerca dos parâmetros fixados na sentença proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400. Dos honorários advocatícios Alega a parte ré que a fixação dos honorários advocatícios deve ser enquadrada nos moldes do § 3o a 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil. A fase de liquidação de sentença coletiva tem forte atividade judicial cognitiva, e, tratando-se de processo coletivo, essa cognição tem maior amplitude do que na liquidação de ações individuais, razão pela qual cabe honorários advocatícios (Resp. no 1.602.674/SP). No entanto, os honorários advocatícios serão fixados em momento oportuno. Do prazo para a exibição de documentos. A requerida alega que a parte autora não apresentou documentos essenciais para a propositura da liquidação de sentença. Nada obstante a alegação da parte requerida, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, REsp 1133872/PB, em sede de Recurso Especial sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou a tese de que é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos, in verbis: ( ) Os documentos que deveriam ser apresentados pela parte autora se encontram em poder da parte ré. O autor comprova seu direito por meio da apresentação da certidão de registro do imóvel rural, que prevê a cédula rural pignoratícia e hipotecária, constituindo formalismo excessivo afastar a judicialização do direito tão somente pela não apresentação da cédula rural, impossibilitando tanto o pedido de exibição dos extratos relativos a esse título como também da liquidação. Desde que apresentada a cédula rural ou outro documento que comprove o financiamento agrícola na época pertinente (período anterior a março de 1990), deve ser dado prosseguimento à liquidação de sentença, independentemente de apresentação pela parte exequente de prova de quitação da dívida ou da demonstração da evolução do contrato. Em relação ao prazo para a exibição dos documentos, observo que o REsp no 1.319.232 ainda não transitou em julgado. Assim, considerando não ter havido o trânsito em julgado do título judicial, não há que se falar de prescrição da pretensão, sendo da instituição financeira a responsabilidade pela guarda e apresentação dos documentos de evolução da dívida. Diante da ausência de falha da petição inicial, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir, bem como reconheço o dever da requerida de exibição dos documentos necessários a perícia. Da incidência das causas de redução do diferencial do Plano Collor e dos abatimentos pelos programas PROAGRO, FUNDO 16470, PESA, secutirização, cessão, transferência, diferencial apartado, dentre outros. Eventuais abatimentos e créditos do requerido a ser compensado com o valor devido ao autor deve ser comprovado mediante a apresentação de prova documental e, posteriormente, analisado na prova pericial. Da concessão de prazo razoável para apresentação de documentos, tendo em vista a pandemia ocasionada pela COVID-19. Devido à sobrecarga de trabalho enfrentada pelos órgãos da Administração Pública Direta e Indireta, cuja parte ré faz partes, em razão da pandemia causada pela Covid-19, que afastou muitos servidores e empregados públicos do trabalho presencial, mostra-se razoável a concessão do prazo de 30 dias para a apresentação dos documentos. ANTE O EXPOSTO, rejeito as questões processuais suscitadas, nos termos acima delineados. No caso dos presentes autos, é importante para o deslinde da presente causa a realização de perícia. Contudo, antes de nomear um perito para realização da perícia contábil, intime-se a parte requerida, para que apresente os documentos necessários à perícia (os microfilmes/reprodução gráfica das cédulas rurais, comprovante de pagamento, contratos e aditivos firmados e extratos), para que assim os cálculos sejam realizados da maneira correta aplicando-se o determinado na demanda coletiva, para o conhecimento da verdade e deslinde da causa, no prazo de 30 dias, sob pena de ser admitidos como verdadeiros os cálculos apresentados pela parte autora nos termos do art. 400 do CPC.” – ID 128807208 dos autos de origem (processo n. 0702671-14.2022.8.07.0001). Nas razões recursais, BANCO DO BRASIL S.A alega não ser o caso de liquidação provisória por arbitramento, mas de liquidação provisória pelo procedimento comum: “A decisão agravada afastou a alegação da ré de que o procedimento de liquidação provisória de sentença por arbitramento é inadequado para o processamento do feito de origem, determinando o prosseguimento do feito sob a égide de tal procedimento. Ademais, asseverou a decisão agravada que a discussão a respeito das eventuais devoluções do diferencial do Plano Collor I já realizadas com base na Lei n. 11, bem como o efetivo pagamento pelo mutuário, em vista da possibilidade de beneficiamento pelo PROAGRO, dentre outras questões pertinentes, não poderiam ser analisadas no presente feito, mas somente na ação civil pública de origem. Ora, o procedimento comum de liquidação de sentença está previsto no código adjetivo justamente para adequar-se às necessidade de liquidação de sentença como aquela proferida em ação civil pública, em que os detentores do direito sequer são individualizados ou conhecidos, onde necessitará um procedimento de cognição mínima, onde poderá ser apurado questões que vão desde a legitimidade dos requerentes, até questões específicas de cada cédula rural, como aquelas acima exemplificadas. Por outro lado, a liquidação por arbitramento é aquela em que é necessário tão somente a produção de prova pericial, quando o juízo não tiver que se pronunciar acerca de fatos novos. Assim, impõe-se tão somente a realização de perícia, a qual se restringe ao que está definido na sentença da ação ordinária. Ocorre que, nos presentes autos, a própria exequente requereu a apreciação de diversas questões pelo Juízo, o que deve ser encarado como fatos novos, pelo que, se impõe a necessidade de liquidação pelo procedimento comum. Além das questões de fatos novos, existem questões que devem ser apreciadas por esse Juízo, como a compensação de créditos prevista no título executivo e o abatimento negocial da Lei 8088/90. Nessa esteira, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por maioria de votos, conheceu dos Embargos de Divergência (EREsp no 1.705.018 – DF), interposto por adverso do Banco, e negou-lhes provimento, para manter a tese firmada no recurso repetitivo REsp no 1.247.150/PR também para as ações civis públicas que pleiteiam expurgos inflacionários em cadernetas de poupança. Assim restou decidido: “o cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve mesmo ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado”. Referido entendimento decorreu de pedido de vista dos autos formulado pelo Ministro Luis Felipe Salomão, após sessão de julgamento dos referidos Embargos de Divergência ocorrido no dia 23/09/2020. No voto-vista do referido Ministro, que acabou vencedor, pois acompanhado por todos os demais Ministros, o Ministro Luis Felipe Salomão pôs fim a controvérsia acerca da extensão da tese repetitiva fixada no REsp n.o 1.247.150/PR, esclarecendo que “o cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve mesmo ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado”. Os principais fundamentos suscitados pelo Ministros foram os seguintes: 1. a prova da titularidade do direito é um fato novo a ser comprovado, mostrando-se, na maioria das vezes, bastante controvertida; 2. há risco para as instituições bancárias, considerando que “É espantosa a possibilidade de ajuizamento direto de execução individual da sentença coletiva por pessoas que não comprovam sua condição de titular do crédito exequendo, nem sequer instruem o processo com documentos hábeis a respaldar a discriminação de cálculo apresentada com vistas à aferição do valor devido”; 3. ... a impugnação ao cumprimento de sentença não parece constituir meio suficiente ao exercício do contraditório pela instituição financeira, tendo em vista que tal instrumento se atém, nessa hipótese, à legitimidade e ao excesso de execução (art. 525, 1o, II e V); 4. ... os documentos juntados aos autos por quem se diz beneficiário da sentença coletiva não podem ser alvo de contestação, mas apenas os erros materiais de cálculo, o que demonstra, a meu ver, a necessidade do procedimento liquidatório, mormente considerando que a apuração por meros cálculos (art. 509, § 2o, do CPC) cinge-se a uma mera operação aritmética que objetiva tornar atual o valor contido em uma decisão líquida ou determinável. Portanto, de acordo com o entendimento da Segunda Seção do STJ, as sentenças genéricas coletivas prolatadas em Ações Civis Públicas, cujos objetos são planos econômicos em poupança, precisam ser previamente liquidadas, pelo procedimento comum (arts. 509, II, e 511, ambos do CPC), com forte carga cognitiva, assegurando o contraditório e a ampla defesa, a fim de provarem os seguintes fatos novos: titularidade do direito do poupador e valor devido. Assim, todas as sentenças genéricas prolatadas em ações civis públicas, inclusive aquelas que visaram o recebimento de expurgos inflacionários em cadernetas de poupança ou no crédito rural, deverão ser objeto de prévia liquidação pelo procedimento comum, nos termos dos arts. 509, II, e 511, ambos do CPC. Dessa forma, os cumprimentos individuais deflagrados diretamente pelos credores interessados devem ser extintos por ausência de liquidez do título judicial, assim como as liquidações por arbitramento deverão ser convertidas em liquidações pelo procedimento comum. Dessa forma, deve a decisão agravada ser cassada, a fim de converter o feito de origem para o procedimento comum de liquidação provisória de sentença, nos termos do art. 511 do Código de Processo Civil, conhecendo-se das matérias referentes às devoluções eventualmente promovidas ao longo dos anos para o mesmo fim reconhecido na sentença exequenda, abatimentos negociais e sinistro do PROAGRO, dentre outras questões que podem afastar ou reduzir o saldo do débito liquidando.” – ID 37350042, pp. 13 a 16. Defende cuidar-se de hipótese de litisconsórcio passivo necessário com a União e BACEN. Sustenta, ainda, não ser caso de incidência do Código de Defesa do Consumidor: “A decisão agravada inverteu o ônus da prova para que o Agravante apresentasse toda a documentação relativa às operações rurais dos agravados, pois entendeu pela incidência do Código de Defesa do Consumidor e a distribuição diversa do ônus da prova, na forma do art. 6o e 373, §1o, do CPC/2015, o que não deve prosperar. O Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90) foi publicado em 12.09.1990, com previsão expressa de “vacatio legis” de 180 dias, em seu artigo 118. Portanto, a lei passou a irradiar efeitos somente a partir de 11.03.1991. É sabido que a data dos fatos discutidos nessas ações tem como marco os débitos lançados nos financiamentos em 30.04.1990. Assim, não pode o Código disciplinar as relações ocorridas anteriormente à sua vigência, conforme o artigo 6o, “caput” e § 1o, da LINDB (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – DL no 4.657 de 04/09/42). Ademais, quanto a alegação de obrigatoriedade de exibição de documentos do autor, não houve qualquer condenação em se exigir documentos, ao contrário do que alegam os autores, mas tão somente em comunicar aos correntistas que detinham financiamento rural acerca de seu direito à respectiva diferença dos valores indevidamente cobrados. Por fim, além dos argumentos supra, o afastamento das regras do CDC também se impõe porque os agropecuaristas que contrataram financiamentos rurais com recursos da poupança não são destinatários finais dos recursos obtidos, uma vez que incorporados em sua cadeia de produção. O colendo STJ já pacificou tal matéria, qual seja, excepcionou a aplicação do CDC, aos produtores rurais, nas relações jurídicas contratuais de empréstimos e financiamentos rurais, porque os insumos adquiridos são utilizados em sua atividade produtiva. Nesse sentido: ( ) Na medida em que o financiamento foi contratado com a finalidade de incrementar a atividade econômica rural, corolário lógico, o mutuário não figura como destinatário final. ( ) ( ) Logo, não há que se falar em aplicação do código consumerista em favor dos autores, pugnando o agravante pelo afastamento do referido diploma no feito de origem. Ademais, no que tange à afirmação do decisum a respeito da suposta facilidade da parte agravante em produzir a prova do direito do autor, qual seja, a juntada das cédulas rurais, aditivos, demonstrativos de conta vinculada, SLIP/XER, etc., também não deve prosperar. Cabe ressaltar que se sedimentou na jurisprudência a tese de que os documentos bancários devem ser mantidos pelas instituições financeiras pelo prazo prescricional da ação. E a motivação é tão lógica quanto simples, pois incabível a guarda de documento quando prescrita qualquer pretensão dela decorrente. O dever de guarda de documento não pode ser infinito. As instituições financeiras têm o dever de guardar todos e quaisquer documentos ligados à sua atividade até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes questionarem judicialmente tais contratos. Em se tratando de obrigação de natureza pessoal, o prazo prescricional para o ajuizamento da ação era vintenário (sob a égide do Código Civil de 1916, art. 177), e o prazo prescricional / decadencial para o ajuizamento de ação de cobrança em relação às diferenças pleiteadas estava sujeita ao mesmo termo, ou seja, a guarda dos documentos relativos está sujeita ao mesmo prazo vintenário. Escoado tal prazo, extingue-se o dever de guarda dos documentos pela instituição financeira. Daí porque, mesmo que haja a determinação da distribuição dinâmica da prova, determinada pelo novo CPC, inexiste a obrigação do Banco de exibi-los. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência: ( ) Nessa linha, há de se considerar que inexiste obrigação legal do Banco de exibir a documentação necessária para a comprovação da existência ou inexistência da relação jurídica questionada (contratos, extratos das operações), sobretudo nos casos em que tais dados não foram preservados (em arquivos físicos ou eletrônicos). Portanto, deve a decisão agravada ser reformada nesse ponto, imputando ao autor o dever da prova de seu direito, especialmente no que tange ao efetivo pagamento do financiamento rural, na forma do art. 373, I, do CPC.” – ID 37350042, pp. 20 a 26. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos autorizadores para concessão de efeito suspensivo: “A decisão agravada indevidamente inverteu o ônus da prova, pois entendeu ser aplicável do Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes que, respeitosamente merece reparos nesse ponto, vez que a manutenção da medida, em que pese tratar-se de contrato de mútuo anterior à vigência do próprio CDC, pode impor ao agravante ônus impossível de cumprimento. O presente agravo cumpre requisito da urgência como critério para a admissão do agravo fora das situações da lista. Conforme concluiu a Exma. Ministra Nancy Andrighi ao definir a tese adotada no Tema 988 dos recursos repetitivos "O rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. A mesma decisão indeferiu o pedido de chamamento ao processo dos demais condenados solidariamente na ação civil pública de origem, o que torna possível o processamento da fase processual satisfativa em face somente do agravante, que eventualmente poderá estar impedido de requerer pedido regressivo em face dos devedores solidários, pois a decisão recorrida obsta a participação dos mesmos na apuração do saldo devedor. Por fim, mas não menos grave, o pedido de liquidação dos agravados foi recebido como liquidação provisória por arbitramento, ou seja, um procedimento mais limitado, que poderá impedir a discussão a respeito de diversos temas que podem afastar ou mitigar a pretensão autoral, o que pode ser melhor elucidado na liquidação pelo procedimento comum. Assim, o prosseguimento da liquidação sob rito impróprio tornará seus atos nulos, na hipótese de acolhimento do presente agravo, o que torna evidente a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Desta forma, ao tempo que demonstra e requer o processamento do presente agravo pelo regime de instrumento, postula desde já, com base nas razões ora expendidas, seja concedido ao mesmo o efeito suspensivo a fim de que nos autos do Cumprimento de Sentença seja sobrestado até o trânsito em julgado do presente recurso. Decisão em sentido contrário contraria a legislação processual civil, bem como doutrina pertinente, tendo em vista que a decisão agravada se enquadra nas exceções à regra geral. Veja-se: ( ) Diante do exposto, é cabível o presente recurso de Agravo de Instrumento a ser recebido no efeito suspensivo, sendo isso o que se requer liminarmente.” – ID 37350042, pp. 10 a 12. Requer ao final: “Diante do exposto, uma vez demonstrada a necessidade de revisão da decisão apontada pelo ora agravante, a fim de que se evite a ocorrência de prejuízo ao Banco, respeitosamente, REQUER seja atribuído ao presente agravo de instrumento o efeito suspensivo, de acordo com o disposto no art. 995, parágrafo único e do art. 1.019, I, do CPC, e ao final seja o presente agravo conhecido e PROVIDO, nos termos sustentados pelas razões aqui expostas.” – ID 37350042, 27. Preparo recolhido (IDs 37350043 e 37350044). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Consoante relatado, na origem, trata-se de pedido de liquidação individual de sentença coletiva proposto em desfavor do BANCO DO BRASIL, tendo como título o acordão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.319232-DF) na Ação Civil Pública 94.008514-1, pelo qual reconhecida a responsabilidade do Banco agravante, da União e do Banco Central do Brasil pela aplicação do índice monetário de 84,32% (IPC) nas cédulas de crédito rural em março de 1990, quando o correto seria 41,28% (BTNF), tendo sido condenados de forma solidária a devolver o valor cobrado indevidamente dos devedores daqueles títulos. O BANCO DO BRASIL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, rejeitada pela decisão pela decisão interlocutória contra a qual se insurge no presente recurso, alegando, em síntese, equivoco da decisão em três pontos: a liquidação deve ser pelo procedimento comum, não por arbitramento como definido pelo juízo a quo; não são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor; e litisconsórcio passivo e necessidade do chamamento ao processo dos devedores solidários do título exequendo (União e Banco Central). O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, probabilidade do direito que não se evidencia. DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO E DO CHAMAMENTO AO PROCESSO O agravante afirma ser necessária “a formação de litisconsórcio passivo, por meio do instituto jurídico do chamamento ao processo”. Sustenta que “nos termos da norma do artigo 130, do Código de Processo Civil vigente, torna-se necessário o chamamento dos demais devedores solidários, a fim de que eventualmente cumpram com a obrigação de pagar quantia certa, nos limites de suas quotas-partes” Sem razão. O agravado/credor ajuizou a liquidação de sentença coletiva exclusivamente contra o Banco do Brasil S/A, um dos devedores do título oriundo da Ação Civil Pública 94.008514-1. Tratando-se de obrigação solidária passiva, o Código Civil (art. 275[1]) dispõe que o credor tem o direito de exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Ou seja: em demandas concernentes a obrigações solidárias, cabe ao credor a escolha de quem integrará o polo passivo. No caso em exame, o credor/agravado optou por direcionar a liquidação individual de sentença a um dos obrigados (Banco do Brasil), opção que o Código Civil lhe faculta. E sendo hipótese na qual a lei faculta ao credor a inclusão dos demais coobrigados no polo passivo da ação, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário. Ademais, não há que se falar em necessidade de chamamento ao processo dos devedores solidários (União Federal e Banco Central do Brasil). Isso porque referido instituto processual não encontra espaço nesta fase do procedimento, mesmo que todos os réus tenham sido condenados solidariamente, se o credor optou por direcionar a liquidação de sentença e o futuro cumprimento provisório contra um dos devedores solidários. Inadmissível a intervenção no feito da União Federal ou do Banco Central do Brasil; por via de consequência, afastada a pretensão de remessa dos autos à justiça Federal. DA INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR Sustenta o Banco agravante que “Embora a jurisprudência reconheça o contrato bancário como objeto de uma relação de consumo, ela é igualmente pacífica no sentido de não se aplicar o Código do Consumidor em relações contratuais anteriores à sua vigência”. Alega não poder “ser aplicado ao presente caso o Código de Defesa do Consumidor, e por consequência o instituto da inversão do ônus da prova, por violar, inclusive, o princípio da irretroatividade, cumprindo ao contratante a apresentação do comprovante de pagamento do contrato”. Sem razão. De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “conquanto o CDC seja norma de ordem pública, não pode retroagir para alcançar o contrato que foi celebrado e produziu seus efeitos na vigência da lei anterior, sob pena de afronta ao ato jurídico perfeito” (STJ, REsp 248155/SP). Contudo, apesar de inaplicável a norma consumerista ao caso em apreço, dado que o negócio jurídico entre as partes cuidou-se de Cédula de Crédito Rural, emitida para fomento de atividade rural, cabe ao Banco agravante a exibição da documentação apta a viabilização do cálculo do débito, porquanto se encontrava em seu poder, nos termos do que determina o art. 524 §3o do CPC[2]. Isto não se confunde com a inversão do ônus da prova prevista no CDC. É dever do Banco fornecer cópias dos documentos para que o devedor possa aferir a regularidade e exatidão do débito a que se obrigou. Igualmente insubsistente a alegação de que os extratos não mais existem em razão de deverem ser mantidos somente “pelo prazo prescricional da ação”. O direito em discussão nos autos é de natureza pessoal do contratante; por isto, o prazo prescricional é o vintenário previsto no art. 177 do Código de 1916, vez que, quando do advento do Código Civil de 2002, já havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional estabelecido pela Lei revogada (art. 2028, NCCB); e leva-se em conta que a pretensão surgiu quando da aplicação do índice monetário incorreto na Cédula de Crédito (aplicação do índice monetário de 84,32% -IPC, quando o correto era 41,28% -BTNF), ou seja, em março de 1990, conforme reconhecido no título exequendo. A ação coletiva que discutia o crédito ora executado individualmente foi ajuizada em 6/7/1994 (ID 114002716), fato que interrompeu o prazo prescricional da ação individual, consoante já definido pelo STJ: “à luz de nosso ordenamento jurídico, a existência de ação coletiva não impede o ajuizamento de ação individual, por aquela não induzir litispendência, mas interrompe ela o prazo prescricional para a propositura da demanda individual” - REsp 1.761.874 – SC. Assim, era dever do Banco guardar os documentos referentes a seus clientes, no mínimo, pelo mesmo prazo prescricional da pretensão individual, marco que ainda não aconteceu. Assim, o agravante/executado tem a obrigação legal de apresentar os documentos que estão em seu poder para viabilizar a elaboração dos cálculos da liquidação de sentença, como determinado na decisão agravada, mesmo que não seja relação de consumo. DO PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA O Banco Agravante alega que a liquidação da sentença deve se dar pelo procedimento comum, porquanto há necessidade de alegar ou provar fato novo, o que afasta a liquidação por arbitramento definida na decisão agravada. Sem razão O Código de Processo Civil assim disciplina a liquidação de sentença: “Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial. Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código. Como se vê, nos termos da norma processual, a liquidação será por arbitramento quando: determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação, e pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. A sentença proferida na Ação Civil Pública é ilíquida, já que fixou tão somente o an debeatur, e não o quantum debeatur, ou seja, estabeleceu o que é devido (Banco do Brasil, União e Banco Central do Brasil devem devolver aos titulares das Cédulas de Crédito Rural que tiveram, em março de 1990, seus títulos corrigidos pelo índice monetário de 84,32% - IPC, quando o correto seria 41,28% - BTNF), mas não o quanto deve ser pago a cada titular. Dessa maneira, a exequibilidade da sentença pressupõe prévia liquidação a fim de que seja apurado o quantum devido a cada titular, além da própria titularidade sobre o direito reconhecido na sentença. Dessa maneira, geralmente, exequibilidade da sentença coletiva pressupõe prévia liquidação a fim de que seja apurado o quantum debeatur relativo a cada beneficiado, além da própria titularidade sobre o direito reconhecido na sentença (cui debeatur). Nesse contexto e considerando a liquidação da sentença coletiva pode significar um procedimento de complementação da atividade cognitiva já iniciada com a condenação do réu, voltada à determinação do valor da obrigação e a individualização de seu objeto, foi que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp: 1705018 DF, definiu ser necessária a liquidação de sentença coletiva pelo procedimento comum nos casos de cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança, consoante definido no julgado suscitado pelo Banco agravante em suas razões recursais. Por oportuno: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. 1. A condenação oriunda da sentença coletiva é certa e precisa - haja vista que a certeza é condição essencial do julgamento e o comando da sentença estabelece claramente os direitos e as obrigações que possibilitam a sua execução -, porém não se reveste da liquidez necessária ao cumprimento espontâneo da decisão, devendo ainda ser apurados em liquidação os destinatários (cui debeatur) e a extensão da reparação (quantum debeatur). Somente nesse momento é que se dará, portanto, a individualização da parcela que tocará ao exequente segundo o comando sentencial proferido na ação coletiva. 2. O cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado. 3. Embargos de divergência providos. (STJ - EREsp: 1705018 DF 2017/0274340-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 09/12/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/02/2021) Contudo, dos fundamentos apresentados no referido julgado não se extrai a conclusão de que a sentença coletiva não possa ser liquidada por arbitramento quando contiver condenação a obrigação facilmente determinável quanto aos seus titulares, como ocorre na hipótese dos autos, que se diferencia muito dos casos dos expurgos inflacionários. Não se verificam fatos novos a serem alegados quando ao valor devido ou aos titulares do direito subjetivo previsto na sentença, nem a necessidade de produção de prova além da prova pericial já requerida pelo agravante e deferida pelo Juízo a quo. Além disto, a liquidação por arbitramento não impede o devedor de refutar as alegações do credor por meio da impugnação de que trata o art. 525 do CPC/15. Desse modo, a liquidação de sentença deve ser mantida por arbitramento, conforme definido pelo Juízo e reiteradamente admitido por esta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL POR ARBITRAMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.00.08514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRELIMINARES DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REJEITADAS. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE ALEGAR OU PROVAR FATO NOVO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. ( ) 3. O Agravado juntou à petição inicial as cópias das cédulas de crédito bancário por ele subscritas, de modo que está demonstrada a titularidade do direito e o cabimento da liquidação por arbitramento com determinação de perícia contábil. 3.1. É desnecessária a liquidação pelo procedimento comum se não há fato novo para alegar ou provar, nos termos do art. 509 do CPC. 4. A decisão está fundamentada se o juiz enfrenta todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão do julgador, conforme art. 489, §1o, IV, do CPC. 4.1. Incabível, portanto, o pleito de que sejam abordados todos os dispositivos legais citados pelo Agravante para fins de pré-questionamento. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Sem honorários recursais. (Acórdão 1429064, 07329380620218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no DJE: 27/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. DESNECESSÁRIA. FATOS NOVOS. NÃO COMPROVADOS. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. PRERROGATIVA DO CREDOR. PREQUESTIONAMENTO. 1. Impertinente a liquidação de sentença pelo procedimento comum porquanto desnecessária, ante as peculiaridades e o conjunto probatório da demanda, qualquer necessidade de demonstração de fato novo determinante relativa à titularidade do direito do autor ou ainda com aptidão a influenciar no valor porventura devido, sendo adequada a apuração do quantum mediante perícia contábil em sede de liquidação por arbitramento. ( ) (Acórdão 1420494, 07040335420228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL INCABÍVEL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CABIMENTO. APRESENTAÇÃO DE QUESITOS PELAS PARTES. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há razão para a modificação da competência para a Justiça Federal se a parte autora optou por pleitear o cumprimento de sentença apenas em relação ao banco agravante, consoante autoriza o artigo 275 do Código Civil, e, ausente qualquer fundamento de fato ou de direito para a inclusão dos demais réus na lide, considerando que se trata de litisconsórcio facultativo. 2. Não se tratando de litisconsórcio necessário e, por ser o banco agravante sociedade de economia mista, mostra-se escorreito o entendimento do juízo a quo de que compete à Justiça Estadual processar e julgar a demanda de origem, consoante estabelecem os enunciados no 42 do STJ e 556 do STF. 3. Desnecessário que a liquidação se dê pelo procedimento comum quando o título exequendo fornece elementos hábeis à apuração do valor devido, demandando apenas meros cálculos aritméticos. 4. Não configura cerceamento de defesa o fato de o juízo não ter oportunizado a formulação de quesitos pelas partes para a liquidação por arbitramento, quando o quesito formulado pelo próprio juízo for suficiente para a correta apuração do valor devido, mormente porque as partes podem apresentar assistentes técnicos, bem como se manifestar posteriormente a respeito do laudo elaborado. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido (Acórdão 1415310, 07037685220228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2022, publicado no DJE: 28/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, em princípio, não demonstrada a probabilidade do direito alegado, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). [1] “Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.” [2] Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: ( ) § 3o Quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los, sob cominação do crime de desobediência. Brasília, 21 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora